Tribunal: TJDFT
Processo: 0025723-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025723-66.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENTE VASCO DA GAMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Tendo em vista tratar o feito de expurgos inflacionários em fase de cumprimento de sentença, a admissão do recurso especial interposto (ID 38203187), bem como a manifestação da exequente na ausência de interesse em aderir ao acordo (ID 38203222), remetam-se os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014